Tribunal: TJMT
Processo: 0040894-53.2016.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0040894-53.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROSANGELA LOPES DE MELO LISBOA - CPF: 266.178.971-53 (APELADO), ROSANGELA LOPES DE MELO LISBOA - CPF: 266.178.971-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO -
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – FALECIMENTO DO TITULAR – CONTINUIDADE DO PLANO À DEPENDENTE NAS MESMAS CONDIÇÕES ANTERIORMENTE CONTRATADAS PELO FALECIDO – APLICABILIDADE DA SÚMULA NORMATIVA DE Nº 13/2010 DA ANS – DANO MORAL – AFASTADO – DÚVIDA RAZOÁVEL NA INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL PELO PLANO DE SAÚDE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Embora insista no desacerto da sentença recorrida, o entendimento adotado por este Sodalício é no sentido de que a Súmula de nº 13 da ANS é aplicada, por analogia, aos planos coletivos por adesão.

2.
Não há de se falar que seria imprescindível a comprovação de elegibilidade da requerente, ora apelada, junto ao Sindicato dos Servidores Municipais de Cuiabá, haja vista que, à época da contratação do plano de saúde, tanto ela quanto seus filhos figuravam como dependentes do seu falecido marido.

3.
Já no que tange ser indevida a indenização por danos morais, assiste razão à ré, ora apelante, haja vista que o cancelamento do contrato foi proveniente de dúvida razoável na interpretação de suas cláusulas, o que, não caracteriza o dano moral.

4.
Em cumprimento a decisão proferida no Agravo em Recurso Especial de n.º 1974236 – MT., restou expressamente consignado os critérios estabelecidos para a permanência da viúva/dependente do falecido/titular do plano e dos filhos/dependentes, conforme a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

rata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer cumulada com Pedido de Danos Morais de nº 0040894-53.2016.8.11.0041
,
ajuizada por
ROSÂNGELA LOPES DE MELO LISBOA
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i) determinar que a requerida mantenha o plano de saúde, contrato coletivo de nº 2555, com relação à requerente, levando em consideração os mesmos valores e coberturas, nos termos do artigo 30, §3º, da Lei de nº 9.656/98 e Súmula de nº 13 da ANS;

ii) condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e, correção monetária pelo INPC, a partir da data desta sentença (Súmula de nº 362 do STJ);

iii) confirmar a tutela de urgência concedida no id. 41848545 – págs. 1 a 4; e

iv) condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 76709464), a requerida, ora apelante, narra que a requerente, ora apelada, era beneficiária de plano de saúde coletivo, cujo instrumento contratual foi firmado entre a Unimed Cuiabá e o Sindicato dos Servidores Municipais de Cuiabá, no qual seu falecido marido era quem efetivamente detinha as condições de admissibilidade ao referido contrato.

Discorre acerca da diferença entre os contratos individuais de planos de saúde e os contratos coletivos.

Narrados esses fatos, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, tratando-se de plano coletivo não se aplica a Súmula de nº 13/2010 da ANS.

Salienta que a Súmula de n.º 13 da ANS disciplina o direito de manutenção de dependentes no mesmo contrato, após o período de remissão, somente aos planos individuais/familiares.

Ainda, aponta que os planos coletivos por adesão são destinados exclusivamente aos beneficiários que mantenham vínculo com a entidade contratante, sendo imprescindível a comprovação da condição de elegibilidade.

Assevera que, tanto pela ausência de ato ilícito quanto pela inexistência de comprovação de qualquer abalo psíquico sofrido pela requerente, ora apelada, a indenização por danos morais deve ser afastada.

Subsidiariamente, defende:

i. a redução da quantia fixada a título de indenização por danos morais, uma vez que não observado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e

ii. que os juros de mora devem incidir a partir da fixação da indenização.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 76709469).

Na sessão de julgamento do dia 24.3.2021, esta Câmara, por unanimidade, deu parcial provimento ao apelo, reformando a sentença recorrida, para a afastar a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Inconformada, a requerida UNIMED interpôs recurso especial (id. 83793999
–
págs. 1 a 35).

A Vice-Presidência, observando a Súmula de n.º 83 do Superior Tribunal de Justiça, negou seguimento ao recurso (id. 89739992 – págs. 1 a 9).

Ao id. 95060472 – págs. 1 a 20, a requerida UNIMED interpôs agravo em recurso especial. Contrarrazões apresentadas (id. 97830486 – págs. 1 a 12). Determinado pela Vice-Presidência a remessa dos autos ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça (id. 98296454 – págs. 1 a 2).

Em decisão monocrática proferida no Agravo em Recurso Especial de n.º 1974236 - MT (id. 128038656 – págs. 1 a 5), o Excelentíssimo Senhor Ministro Antônio Carlos Ferreira, conheceu em parte do agravo e deu provimento parcial ao recurso para “determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que sejam analisados os requisitos para o exercício do direito à manutenção do plano de saúde, nos moldes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso, através da decisão monocrática (id. 128038656 – págs. 1 a 5), proferida pelo Excelentíssimo Senhor Ministro Antônio Carlos Ferreira, nos autos do Agravo em Recurso Especial de n.º 1974236 - MT, foi determinado que autos fossem devolvidos para esta Câmara Cível para a análise dos requisitos para o exercício do direito à manutenção do plano de saúde, nos moldes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Na decisão proferida no Agravo em Recurso Especial de n.º 1974236 – MT., restou expressamente consignado que não foram observados os critérios estabelecidos na orientação jurisprudencial dos seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. FALECIMENTO DA TITULAR. BENEFICIÁRIA AGREGADA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. ART. 30 DA LEI 9.656/1998. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DOS DISPOSITIVOS E PRECEITOS LEGAIS. JULGAMENTO: CPC/15.

1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por dano moral ajuizada em 22/05/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 30/07/2019 e atribuído ao gabinete em 01/07/2020. Julgamento: CPC/15.

2. O propósito recursal consiste em decidir sobre a manutenção de membro pertencente a grupo familiar (beneficiário agregado) em plano de saúde coletivo, após o falecimento do beneficiário titular.

3. A Terceira Turma decidiu que, na hipótese de falecimento do titular do plano de saúde coletivo, seja este empresarial ou por adesão, nasce para os dependentes já inscritos o direito de pleitear a sucessão da titularidade, nos termos dos arts. 30 ou 31 da Lei 9.656/1998, a depender da hipótese, desde que assumam o seu pagamento integral (REsp 1.871.326/RS, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020).

4. Apesar de o § 3º do art. 30, que trata da hipótese de permanência em caso de morte do beneficiário titular, fazer uso da expressão "dependentes", o § 2º assegura a proteção conferida pelo referido art. 30, de manutenção do plano de saúde nas hipóteses de rompimento do contrato de trabalho do titular, obrigatoriamente, a todo o grupo familiar, sem fazer nenhuma distinção quanto aos agregados.

5. De acordo com o art. 2º, I, "b" da Resolução ANS 295/2012, beneficiário dependente é o beneficiário de plano privado de assistência à saúde cujo vínculo contratual com a operadora depende da existência de relação de dependência ou de agregado a um beneficiário titular.

6
. No caso de morte do titular, os membros do grupo familiar - dependentes e agregados - podem permanecer como beneficiários no plano de saúde, desde que assumam o pagamento integral, na forma da lei.

7. O direito do beneficiário dependente de permanecer no plano de saúde após o falecimento do beneficiário titular tem prazo certo, este previsto na Lei 9.656/1998 e, no particular, no contrato do convênio e no regulamento do plano, sem prejuízo do exercício do direito à portabilidade de carências, nos termos dos arts. 6º e 8º, I e § 1º, da Resolução ANS 438/2018.

8. Recurso especial conhecido e desprovido.

(REsp n. 1.841.285/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 30/3/2021.)” (grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, ante o falecimento do titular, os seus dependentes dispõem do direito de continuar no plano de saúde, preservadas as condições anteriormente contratadas, desde que assumindo as obrigações dele decorrentes. Incidência da Súmula 83/STJ
.

2. "A superveniência da edição da Súmula nº 13 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - considerando os princípios constitucionais da igualdade, da dignidade da pessoa humana, da liberdade, da proteção da segurança jurídica e da proteção à entidade familiar - enseja o reconhecimento do direito à manutenção das mesmas condições contratuais por consumidora em mais de 75 anos de idade e 33 de contrato."

(AgRg no Ag 1.378.703/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe 01/07/2011) 3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.428.473/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 28/6/2019.)” (grifo nosso).

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. FALECIMENTO DO TITULAR. COBERTURA DE REMISSÃO POR MORTE. ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR. CONTINUIDADE AO DEPENDENTE INSCRITO. CÔNJUGE. SEPARAÇÃO JUDICIAL. RETORNO AO CONVÍVIO CONJUGAL. UNIÃO ESTÁVEL. CARACTERIZAÇÃO. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO. ASSUNÇÃO DA TITULARIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA NORMATIVA 13/ANS.

1. Cinge-se a controvérsia a saber se a esposa separada judicialmente, mas que retornou ao convívio conjugal na qualidade de companheira, faz jus à cobertura contratual do plano de saúde de remissão por morte do titular e se o dependente pode assumir a titularidade do plano de saúde após o período de remissão.

2. A cláusula de remissão, pactuada em alguns planos de saúde, consiste em uma garantia de continuidade da prestação dos serviços de saúde suplementar aos dependentes inscritos após a morte do titular, por lapso que varia de 1 (um) a 5 (cinco) anos, sem a cobrança de mensalidades. Objetiva, portanto, a proteção do núcleo familiar do titular falecido, que dele dependia economicamente, ao ser assegurada, por certo período, a assistência médica e hospitalar, a evitar o desamparo abrupto.

3. Embora a cláusula de remissão do plano de saúde se refira ao cônjuge como dependente, sendo omissa quanto à figura do companheiro, não deve haver distinção sobre esse direito, diante da semelhança de papéis e do reconhecimento da união estável como entidade familiar, promovido pela própria Constituição Federal (art.

226, § 3º, da CF). Comprovação da autora, na hipótese dos autos, da condição de companheira.

4.
O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo (Súmula Normativa nº 13/2010 da ANS).

5. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.457.254/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/4/2016, DJe de 18/4/2016.)” (grifo nosso).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. APOSENTADO. LEI 9.656/98, ART. 31. MANUTENÇÃO NAS MESMAS CONDIÇÕES DE COBERTURA EXISTENTES QUANDO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE TRABALHO. CONFIRMAÇÃO DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.

1. Para a caracterização da sugerida divergência, não basta a simples transcrição de ementas. Devem ser mencionadas e expostas as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, sob pena de não serem atendidos, como na hipótese, os requisitos previstos nos mencionados dispositivos.

2.
Ao ex-empregado e a seus dependentes deve ser assegurada a manutenção no plano de saúde coletivo, nas mesmas condições que gozavam quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o pagamento integral da contribuição, a qual poderá variar conforme as alterações promovidas no plano paradigma, sempre em paridade com o que a ex-empregadora tiver que custear.

3. O Tribunal estadual asseverou que o ora recorrido cumpriu os requisitos do art. 31 da Lei 9.656/98 para permanecer na condição de beneficiário do plano de saúde nas mesmas condições de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, quais sejam, ter contribuído por mais de dez anos com a operadora de plano de saúde e assumir o valor integral das prestações.

4. Desse modo, conclui-se que a solução jurídica dada à espécie está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior.

Incidência, no ponto, do teor da Súmula 83/STJ.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 442.970/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/6/2015, DJe de 3/8/2015.)”

Pois bem.

Em cumprimento à decisão supramencionada, passo à análise dos requisitos e estabeleço os critérios adotados nos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, acima transcritos:

i. a requerida ROSÂNGELA LOPES DE MELO LISBOA (viúva do falecido e sua dependente no plano), ora apelada, nascida em 18.6.1981 (atualmente com 40 anos de idade), poderá, com a assunção das obrigações decorrentes, manter o plano de saúde nos moldes contratados pelo seu falecido marido;

ii. o filho GABRIEL LOPES LISBOA, que, à época da contratação do plano de saúde, figurava como dependente do seu falecido pai, fica estabelecido que, em razão da sua idade (nascido em 04.1.1995 e que atualmente possui 27 anos de idade), deve ser excluído do plano, em observância ao disposto no item 3.1 da cláusula II do contrato firmado (id. 76705549 – pág. 22);

A propósito, vejamos o que dispõe a supramencionado item:

“
CLÁUSULA II – USUÁRIOS.

(...).

3.1. É obrigação do Titular, na ocorrência de casamento dos filhos ou quando estes atingirem a idade de 25 anos, promover junto à CONTRATADA – via CONTRATANTE – as respectivas exclusões;

(...).

i. a filha JAQUELINE LOPES LISBOA, que, à época da contratação do plano de saúde, figurava como dependente do seu falecido pai, fica estabelecido que, em razão da sua idade (nascida em 10.5.1999 e que atualmente possui 23 anos de idade), poderá com a assunção das obrigações decorrentes, manter o plano de saúde nos moldes contratados pelo seu falecido marido, evidentemente até a data e condições estabelecidas no item 3.1 da cláusula II do contrato firmado (id. 76705549 – pág. 22).

i. Ante o exposto, em cumprimento a decisão monocrática proferida nos autos do Agravo em Recurso Especial de n.º 1974236 – MT., acrescenta-se ao acórdão de id. 81286488 e fica estabelecido que

i. a requerida ROSÂNGELA LOPES DE MELO LISBOA (viúva do falecido e sua dependente no plano), ora apelada, nascida em 18.6.1981 (atualmente com 40 anos de idade), poderá, com a assunção das obrigações decorrentes, manter o plano de saúde nos moldes contratados pelo seu falecido marido;

i. o filho GABRIEL LOPES LISBOA, que, à época da contratação do plano de saúde, figurava como dependente do seu falecido pai, fica estabelecido que, em razão da sua idade (nascido em 04.1.1995 e que atualmente possui 27 anos de idade), deve ser excluído do plano, em observância ao disposto no item 3.1 da cláusula II do contrato firmado (id. 76705549 – pág. 22); e

i. a filha JAQUELINE LOPES LISBOA, que, à época da contratação do plano de saúde, figurava como dependente do seu falecido pai, fica estabelecido que, em razão da sua idade (nascida em 10.5.1999 e que atualmente possui 23 anos de idade), poderá com a assunção das obrigações decorrentes, manter o plano de saúde nos moldes contratados pelo seu falecido marido, evidentemente até a data e condições estabelecidas no item 3.1 da cláusula II do contrato firmado (id. 76705549 – pág. 22).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022